Tribunal: TJPA
Processo: 0001983-94.2019.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0001983-94.2019.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES:
ALEX SANTOS DOS SANTOS, ELISON BARBOZA DOS SANTOS E RUTH GOMES COELHO
ADVOGADA: KAROL SARGES SOUZA (OAB/PA Nº 13.739)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA OLÍVIA ROBERTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DO APELANTE ALEX SANTOS DOS SANTOS. QUANTIDADE DA DROGA, VARIEDADE DA DROGA, FORMA COMO A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA E CIRCUNSTÂNCIA DAS PRISÕES CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ART. 180, §3º, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO CONFIGURADO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA DO CRIME DE FURTO E CONFISSÃO DO ACUSADO ALEX AO RELATAR QUE COMPROU O NOTEBOOK E DEMAIS OBJETOS PELO VALOR DE R$ 300,00 REAIS, TENDO REVENDIDO PARA ELISON. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder dos recorrentes e era destinada à comercialização. A alegada condição dos apelantes de usuários não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em depósito, guardar e possuir substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e variedade de droga apreendida e da denúncia recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. No crime de receptação, configura-se o ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu os apelantes, não fazendo prova de nenhuma alegação. Os bens, que foram apreendidos com os acusados, se tratavam de objetos furtados da vítima Alderley Monção de Lima no dia 13/03/2019. Os acusados Alex e Elison incorreram sim na prática do crime de receptação ao adquirirem um notebook, um HD externo e uma fonte por apenas R$ 300,00 (trezentos reais) de um indivíduo que sequer conheciam, sem pedir nota fiscal do produto, o que leva a crer que receberam os referidos bens em troca de droga. As circunstâncias de tempo e lugar em que se deu a venda, bem como pela gritante desproporção entre o valor de mercado e o valor oferecido, revelam a origem criminosa do ato.
4. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001983-94.2019.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES:
ALEX SANTOS DOS SANTOS, ELISON BARBOZA DOS SANTOS E RUTH GOMES COELHO
ADVOGADA: KAROL SARGES SOUZA (OAB/PA Nº 13.739)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA OLÍVIA ROBERTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Alex Santos dos Santos, Elison Barboza dos Santos e Ruth Gomes Coelho
interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
13/08/2019
, às fls. 80/85-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA,
Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima
, que os
condenou
a uma pena de:
Alex
-
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
, calculados em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática dos seguintes crimes:
tráfico
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa),
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa) e
receptação
(art. 180,
caput
, do CPB - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa);
Elison
-
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
, calculados em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática dos seguintes crimes:
tráfico
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa),
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa) e
receptação
(art. 180,
caput
, do CPB - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa);
Ruth
-
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, calculados em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática dos seguintes crimes:
tráfico
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa) e
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
16/03/2019
, por volta das 21h00m, na
Rua Presidente Vargas
, bairro
Centro
,
Vila do Pedrinho
, no município de Almeirim/PA, os denunciados
Alex Santos dos Santos, Elison Barboza dos Santos e Ruth Gomes Coelho
foram
presos
por terem sido flagrados na
posse de drogas
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os policiais militares
receberam informações a respeito do comércio de drogas
na cidade de Almeirim/PA, momento em que diligenciaram até o local relatado.

Quando os policiais entraram na residência mencionada, flagraram o indiciado
Alex com 05 (cinco) buchas de maconha
. Continuando as buscas dentro da casa encontraram, embaixo da pia,
30 (trinta) gramas de cocaína (pedras de óxi)
, conforme laudo provisório de constatação de drogas. Em seguida, os militares também observaram que no quintal havia buracos, fizeram escavações onde encontraram
01 (um) tablete de maconha prensada, além de 01 (um) notebook Samsung, cor branca, 01 (um) HD externo e 01 (uma) fonte
.

Alex Santos dos Santos, em sede policial, disse que os objetos furtados foram adquiridos da pessoa conhecida como ¿Melésio¿ e revendidos à Elison Barboza dos Santos.
Os bens apreendidos se tratavam de objetos subtraídos no dia 13/03/2019 da vítima Alderley Monção de Lima
.

Consta da denúncia que,
a residência onde foram apreendidas as drogas e os objetos produtos de subtração pertence aos indiciados Elison Barboza dos Santos e Ruth Gomes Coelho
, sendo prova contundente que os mesmos participaram de forma efetiva na prática do
crime de tráfico
, não sendo razoável inferir que, pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo local em que foram encontrados, desconheciam esse fato. Verifica-se a participação de todos os indiciados no fato criminoso, incluindo, inclusive, na figura de
associação criminosa
, uma vez que o local foi indicado como ponto de venda de drogas.
Alex e Elison incidiram ainda na figura delitiva de receptação
.

Em
razões recursais
(fls. 94/99), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova capaz de imputar aos acusados a prática do crime de tráfico constante da denúncia, vez que nada foi encontrado na posse dos acusados
, devendo os apelantes serem
absolvidos
, por
insuficiência de provas
às suas condenações e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma dos éditos condenatórios
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que
existem elementos suficientes para a afirmação de que os denunciados são usuários de drogas
. Clama também para que seja
desclassificado o crime de receptação para o crime de receptação culposa
, prevista no art. 180, §3º, do CPB.

Por fim, requer a
concessão aos apelantes do direito de recorrerem em liberdade
.

Em
contrarrazões
(fls. 112/118), a Promotora de Justiça assevera que, embora os acusados neguem a prática dos crimes,
a droga foi encontrada em diversos locais da residência, de fácil localização por quem ali residia
. Além do mais, observou-se que,
além de ter sido grande a quantidade de substância entorpecente apreendida, havia também uma variedade de substâncias
, o que, de certo, é capaz de configurar a traficância dos apelantes, e que
a condição dos apelantes de usuários de drogas não foi comprovada
. Para a acusação,
não há lógica em conceder aos acusados o direito de recorrerem em liberdade quando durante toda a instrução criminal permaneceram presos
, existindo os requisitos da segregação preventiva.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto pelos apelantes.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer de fls. 126/128-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuários. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição dos apelantes por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (não sendo encontrado nada em poder dos apelantes) ou a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo os acusados comprovado suas
condições de usuários
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade dos delitos
são incontestáveis e podem ser facilmente aferidas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/10 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(fls. 32 do IPL em apenso), o qual atesta a
apreensão ¿um computador notebook Samsung branco, um HD externo, um tablete de maconha prensada, cinco buchas de maconha, uma peteca de pedra de óxi, duas pedras maiores de óxi, dois relógios, um corta mármore marca Skil, um aparelho celular LG, cinco carteiras de cigarro lacradas e duas carteiras de cigarro abertas¿
, pelo
Auto de Entrega de Objeto
(fls. 33/36 do IPL em apenso), pelo
Laudo Toxicológico Provisório
(fls. 37 do IPL em apenso), pelos
Boletins de Ocorrência Policial
(fls. 55 e 56 do IPL em apenso) e pelo
Laudo nº 2019.04.000275-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
(fls. 20/20-v). A materialidade dos delitos, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto às
autorias dos crimes
, também restam provadas de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar as condenações dos réus. As autorias das condutas recaem sobre os acusados, restando provados pelas
declarações dos policiais militares que efetuaram as prisões
, pela
declaração da vítima do crime de furto
e pela
oitiva dos acusados em juízo
.

A testemunha
PM Ronny dos Santos Costa
afirmou em
juízo
que (mídia de fls. 60):
¿Que foram até a residência para averiguar a denúncia, tendo encontrado embaixo da pia da cozinha porção de pedras de óxi acondicionadas em sacos plásticos, os quais estavam com características de que estavam escondidos em meio a outros objetos; Que ao averiguar no quintal percebeu cinco sinais no chão de que estariam procurando ou escondendo algo, quando cavou encontrou um tablete de maconha; Que no interior da residência também foi encontrado um notebook produto de furto, o qual o acusado Elison informou ser seu e disse que a nota fiscal estava em Laranjal do Jari/AP; Que foi encontrado no bolso do denunciado Alex aproximadamente cinco buchas de maconha acondicionadas em sacos plásticos; Que Alex informou que toda a droga encontrada pertencia a ele, tendo a adquirido de um cidadão na Boca do Pará; encontraram dinheiro e nem balanças; Que Elison informou que Alex morava na residência; Que a denúncia anônima recebida era referente a comercialização de drogas na residência e não comercialização por uma pessoa específica; Que houve a informação de que no local da denúncia estaria havendo grande movimentação e frequência de usuários; Que haviam pessoas que iam até a janela para conversar com o proprietário da residência e após se retiravam¿.

Já a testemunha
PM Ramsés Lucas Siqueira Rocha
também relatou em
juízo
que (mídia de fls. 60):
¿Que estavam em serviço e receberam denúncia anônima e ao averiguarem encontraram o cidadão Cleitomar, conhecido por cometer furtos e ser usuário de drogas; Que ao revistarem a residência encontraram quantidade de drogas na cozinha, acondicionada em sacola branca; Que no quintal haviam buracos e em um deles foi encontrado mais uma quantidade de drogas; Que no quarto foi encontrado um notebook que era produto de furto, tendo a denunciada Ruth afirmado na ocasião que o objeto pertencia ao acusado Elison, que é seu esposo; Que o denunciado Alex foi visto no quintal em atitude suspeita, como se estivesse escondendo algo¿.

Getúlio Castro de Souza Filho
ratificou em
juízo
que (mídia de fls. 60):
¿Que estava de serviço; Que receberam a denúncia de tráfico; Que já tinham outras denúncias de comercialização de drogas na residência; Que foram até o local e lá detectaram na frente uma pessoa conhecida da polícia por uso de drogas, Cleitomar; Que Cleitomar estava na frente da residência conversando com alguém na janela; Que entraram na residência; Que foi encontrado na casa enterrado um tablete de maconha; Que ficou com os detidos no quarto, enquanto o Sargento Ronny e o Soldado Ramsés fizeram a busca na casa; Que eles que encontraram a droga no quintal e também petecas de óxi embrulhadas em saco; Que estavam no quintal, enterradas e embaixo da pia; Que foram encontrados no local também objetos suspeitos de serem objetos de furto; Que os objetos eram notebook, aparelho celular; Que não apresentaram nota fiscal; Que não se recorda se os acusados falaram que os objetos eram deles; Que foi encontrado droga com Alex e na casa; Que um deles falou que tinha comprado a droga, mas não se recorda quem; Que a entrada foi permitida pelos proprietários da casa; Que a casa é de madeira; Que não conseguia ter uma visão geral da casa; Que do quarto não conseguia visualizar o quintal; Que quando chegaram no local o Alex estava de posse de uma pazinha e com as mãos sujas de terra; Que quando entraram o Alex estava vindo do quintal; Que não sabe dizer precisamente se alguém se identificou como dono do notebook¿.

Vale pontuar que, todas as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os bens provenientes do furto e as drogas foram encontradas na residência dos apelantes.

Alex Santos dos Santos, em juízo, confirmou a propriedade das substâncias encontradas, bem como que Ruth e Elison davam suporte para ele na venda das drogas
. Ora,
a droga foi encontrada em diversos locais da residência
(
pertencentes aos acusados Elison e Ruth
), de fácil localização para quem ali residia. Assim, além de ter sido g
rande a quantidade de substância entorpecente apreendida
, havia também uma
variedade de substâncias
, o que, de certo, é capaz de configurar a traficância dos apelantes.
O local era utilizado pela acusada Ruth diariamente
, conforme mencionado por ela em seu depoimento. Ademais,
no referido local onde a droga estava guardada havia tênis e outros pertences femininos e masculinos a evidenciar que o local era constantemente manuseado por ela e seu marido Elison
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão dos acusados, foram uníssonos ao afirmar que
a droga foi encontrada na residência dos acusados e que a mesma teria como destino a comercialização
. A
quantidade de droga apreendida
e a
forma como a mesma estava acondicionada
demonstrou que os apelantes praticavam o tráfico de substâncias entorpecentes.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelos apelantes
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes (ponto de venda de droga), o que, de fato, foi ratificado pelas
prisões em flagrante dos réus
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

As condutas dos recorrentes amoldam-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito, possuir e guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito, a alegada condição dos apelantes de usuários não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhes foram imputados, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia uma quantidade considerável de droga já preparada para o usuário final.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de os apelantes negarem que estivessem vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

A defesa requer também a
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
, prevista no art. 180, §3º, do CPB, para os acusados Alex Santos dos Santos e Elison Barboza dos Santos.

Tal pleito não merece guarida.

Assim dispõe o crime de receptação tipificado no art. 180 do CPB:
art. 180.
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ora, no
crime de receptação
, configura-se o ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu os apelantes,
não fazendo prova de nenhuma alegação
.
Os bens, que foram apreendidos com os acusados, se tratavam de objetos furtados da vítima Alderley Monção de Lima no dia 13/03/2019
.

Os acusados Alex e Elison incorreram sim na prática do crime de receptação ao adquirirem um notebook, um HD externo e uma fonte por apenas R$ 300,00 (trezentos reais) de um indivíduo que sequer conheciam, sem pedir nota fiscal do produto, o que leva a crer que
receberam os referidos bens em troca de droga
. As circunstâncias de tempo e lugar em que se deu a venda, bem como pela gritante desproporção entre o valor de mercado e o valor oferecido, revelam a origem criminosa do ato.

A vítima do crime de furto
Alderley Monção de Lima
afirmou em
juízo
(mídia de fls. 60):
¿que adentraram em sua residência durante a madrugada, após arrombarem uma janela e subtraíram diversos bens, incluindo um notebook, celular e a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); que posteriormente soube pelo apelante Alex dos Santos Santos que o responsável pelo crime fora ¿Melésio¿, que vendeu o notebook pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); que apenas o notebook fora recuperado; que os policiais informaram que o computador fora encontrado em uma residência onde foi apreendida certa quantidade de drogas¿
.

O apelante
Alex dos Santos Santos
confirmou em
juízo
que adquiriu o notebook pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) da pessoa conhecida como ¿Melésio¿ e que revendeu o objeto ao apelante Elison Barboza dos Santos por R$ 300,00 (trezentos reais), bem como um celular, o que fora corroborado pelo apelante Elison.

Sendo assim, da leitura acurada dos depoimentos supramencionados,
impossível a pretendida desclassificação
, vez que configurado o crime de receptação, previsto no art. 180 do CPB.

3. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito dos acusados de recorrerem em liberdade
, alegando que, na sentença, o decreto limitou-se a declarar que os acusados deveriam ficar presos, uma vez que responderam ao processo nesta condição, destacando que somente a ré Ruth foi beneficiada com o direito de apelar em liberdade.

Ocorre que
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este,
o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.
Processar e julgar:
a)
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I.
In casu
, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória,
ex vi
do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada;
(...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).
Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas.
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de
habeas corpus
.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).
Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9
. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012).

No que concerne ao direito de recorrerem em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora